Tribunal: TJPA
Processo: 0808154-25.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808154-25.2020.8.14.0028

APELANTE: EUCILVANY PINHEIRO DE ALBUQUERQUE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

processo civil. ação de destituição do poder familiar. sentença de procedência.
não cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. melhor interesse da criança. perda do poder familiar confirmada. recurso conhecido e desprovido.
unanimidade.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela genitora contra sentença que decretou a destituição do seu poder familiar em relação ao menor D.M.P.A. e, no mesmo ato, solicitou informação quanto a existência de casal habilitado no Sistema Nacional de Adoção - SNA interessado na adoção da criança, para fins de concessão de guarda provisória e fixação de estágio de convivência.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de destituição do poder familiar.

III. Razões de decidir

3. Como cediço, em regra, a criança deve ser mantida no seio da sua família biológica (art. 19 do ECA), sendo a destituição do poder familiar uma medida excepcional, vez que exclui dos genitores o exercício de um direito natural.

4. A
falta ou a carência de recursos materiais não pode, por si só, ensejar a perda do poder familiar (art. 23 do ECA)
mostrando-se justificável apenas quando tal fato estiver somado
ao descumprimento injustificado dos
deveres de proteção e cuidado aos filhos,
dentre eles, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (artigo 22 do ECA), deixando o filho em abandono, praticando atos contrários à moral e aos bons costumes, dentre outros atos e omissões (art. 1.638 do CC/02), em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

5. A análise detalhada do conjunto probatório (
cópia da Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente - processo n.º
0805835-84.2020.8.14.0028, relatório técnico,
estudos sociais, audiências com oitivas de testemunhas, dentre outros, devidamente transcritos no decorrer do voto), permitiu constatar que no momento em que o menor foi retirado da família biológica (setembro de 2020), inclusive por solicitação dos demais familiares (tios e tias) que residem na mesma residência, a criança, à época com 6 meses de idade,
chegou ao espaço de acolhimento com sinais de abandono, desnutrido, cheio de assaduras e sem higiene pessoal.

6.
Constatou-se que, desde o momento em que o menor foi retirado da família biológica (setembro de 2020) até a prolação de sentença (janeiro de 2023), alguns fatores permaneceram inalterados, dentre os quais destacam-se: a avó materna, embora nutrir afeto pelo menor, possui problemas de saúde, que a tornam dependente da ajuda dos filhos; a dependência química (álcool) da Apelante ocasiona a sua ausência por dias na residência;
a Apelante, embora tenha demonstrado certo afeto pela criança e afirmações de desejar a guarda, não se mostrou disposta a aderir aos tratamentos e atendimentos necessários para que pudesse melhorar sua condição psicológica e social e, assim, poder receber a criança de volta.

7.
A atual residência da avó materna contém 2 quartos, 1 cozinha e 1 sala, encontra-se ocupada por 7 membros, sendo 5 adultos (dentre eles, a Apelante) e duas crianças (filhos da Apelante) e, conforme relatório social, se apresenta imprópria e insalubre para seus moradores, inexistindo no momento, no programa de aluguel social, casa que atenda as
necessidades da família.

8.
Embora tenha sido exaustivamente tentado a conscientização da genitora para o exercício da maternagem consciente e responsável, esta não demonstrou, por meios de ações positivas, possuir condições de cuidar do filho, a criança não pode ficar aguardando indeterminadamente que sua genitora se reestruture e se organize para exercer os cuidados necessários e, a avó materna, embora acredite ter condições de criar o menor, não reúne condições para cuidar da criança.

9. Manutenção da sentença, em
observância ao princípio inafastável do melhor interesse da criança,
pois,
eventual reintegração à família biológica não garantiria o desenvolvimento saudável do menor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, artigos 227 e 229, CC/02, artigo 1.638 e, Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), artigos 7º, 19, 22, 23, 24, 100, inciso X e 129, inciso X.

Jurisprudências relevantes citadas
:
(TJ-PA 08020421120188140028, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022), (TJ-MG - Apelação Cível: 50006257020228130476, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 23/08/2024) e, TJ-PE - Apelação Cível: 00058207820238172480, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 20/08/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC)).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0808154-25.2020.8.14.0028
- PJE) interposta por EUCILVANY PINHEIRO DE ALBUQUERQUE contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor do menor D.M.A.,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Marabá
/PA, nos autos da Ação de
Destituição do Poder Familiar c/c pedido de Tutela de Urgência para inclusão no Cadastro Nacional de Adoção - CNA ajuizada pelo Apelado
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial para decretar a destituição do poder familiar de EUCILVANY PINHEIRO DE ALBUQUERQUE em relação a D.M.P.A.
, nos termos do art. 24 do ECA c/c art. 1.638, II, do Código Civil
,
art. 487, I, do CPC, e art. 100, VIII c/c art. 101, § 9º, ambos do ECA.

Quanto ao pedido do MP de manutenção do acolhimento da criança com a família de Lucineia Borges e Luiz Carlos Lopes, até o julgamento da presente ação, indefiro-o, tendo em vista a flagrante violação à Lei Municipal 17.809/2017.

Certifique-se nos autos de medidas protetivas de nº 0805835-84.2020.8.14.0028 a prolação da presente sentença.

Solicite-se à Equipe Técnica desta vara informação, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito da existência de casal habilitado no SNA interessado na adoção da criança, para fins de concessão de guarda provisória e fixação de estágio de convivência. Após conclusos os autos do processo 0805835-84.2020.8.14.0028.

Intime-se a equipe do SAF para que, no prazo de 05 dias, justifique se houve quebra de sigilo do processo da criança DAVI MIQUEIAS, visto que a antiga família acolhedora procurou a Sra. Ruthy Soares Laranjeiras, com a resposta, juntando-se a resposta aos autos de medidas protetivas.

Junte-se aos autos de medidas protetivas 0805835-84.2020.8.14.0028 o relatório de ID 83671750, e dê-se vista ao MP para adotar as providências cabíveis.

P. R. Intimem-se. Oficie-se.

Sem custas e honorários advocatícios, por ser procedimento afeto à Justiça da Infância e Juventude, nos termos do artigo 141, § 2º, da Lei 8.069 de 1990.

Determino à Secretaria da vara que providencie a atualização de dados no SNA.

Transitada em julgado a presente, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente, para que seja procedida à averbação na margem do registro de nascimento da criança acerca da perda do poder familiar (parágrafo único do art. 163 do ECA).

Cumpridas as formalidades legais, lavre-se termo e arquivem-se os autos com baixa na distribuição, realizando-se as anotações pertinentes. (grifei).

Em razões recursais, a Apelante, genitora do menor, afirma que, na audiência de 21/07/2022, declarou que desejava o filho de volta e que já estava melhor, sendo que naquela oportunidade a defensoria pública do estado do Pará requereu: que os depoimentos dos familiares nos autos de medida de proteção 0805835-84.2020.8.14.0028 fossem juntados ao presente processo como prova emprestada e como a família tem interesse na criança, requereu a suspensão do feito com a conversão em diligências para a reaproximação da criança a família e, a reconsideração da decisão que determinou a inclusão da criança no Cadastro Nacional de Adoção - CNA.

Assevera que, atualmente, não se verifica situação de risco proporcionada pela família, sendo possibilitado assim, uma guarda compartilhada entre mãe, avó e tia que se dispuseram a ajudar na criação do infante, tanto que, o Magistrado de origem chegou a revogar a decisão de inclusão no Sistema Nacional de Adoção - SNA e determinou a reaproximação da criança com mãe, avó e tia e visita pelo Conselho Tutelar.

Informa que, após a sua recuperação e fortalecimento dos vínculos familiares, foi surpreendida com o teor da sentença recorrida.

Alega que a destituição do poder familiar somente é cabível se houver impossibilidade de reintegração familiar, após prévio encaminhamento a programas de apoio e de promoção social, situação não evidenciada nos autos, pois, não teriam sido esgotadas as possibilidades de manutenção do menor junto à família natural.

Suscita que a insuficiência de recursos constatada e a ausência de estrutura da casa podem ser corrigidas através da promoção social da família, com o acompanhamento da família após a reinserção com a genitora e família materna, bem como, poderia ocorrer um apoio pelo poder público, através do fornecimento (construção) de moradia, uma vez que o valor do aluguel social não está sendo suficiente para a locação de imóvel.

Destaca que o menor possui outros irmãos que residem com a família materna, inexistindo, atualmente, situação de risco apta à destituição do poder familiar.

Defende ainda, que eventual entrega da criança para o casal que fazia parte da antiga família acolhedora (como requerido pelo Ministério Público em suas alegações finais) importaria em burla ao instituto da família acolhedora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que não seja decretada a perda definitiva do poder familiar, preferindo-se as medidas protetivas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, pois, a criança já se encontra institucionalmente acolhida há mais de 02 (dois) anos, sendo necessária sua imediata colocação em família substituta, na modalidade adoção, uma vez que restou demonstrado a impossibilidade de sua reintegração familiar.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratificou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação Cível.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que decretou a destituição do poder familiar de EUCILVANY PINHEIRO DE ALBUQUERQUE em relação ao menor D.M.P.A. e, no mesmo ato, solicitou informação quanto a existência de casal habilitado no Sistema Nacional de Adoção - SNA interessado na adoção da criança, para fins de concessão de guarda provisória e fixação de estágio de convivência
.

Como cediço, os
direitos fundamentais das Crianças e dos Adolescentes estão protegidos pela Constituição Federal de 1988 (artigos 227 e 229) e no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.º 8.069/1990 (art. 7º), dentre eles, o direito ao desenvolvimento sadio e harmonioso, bem como, de serem criados e educados no seio de sua família, senão vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Neste sentido, Maria Berenice Dias discorre que, c
onquanto não elencados no artigo
5º
da
Constituição Federal
, são fundamentais os direitos de crianças, adolescentes:

Como afirma Paulo Lobo, o princípio da proteção integral não é uma recomendação ética, mas diretriz determinante nas relações da criança e do adolescente com seus pais, com sua família, com a sociedade e com o Estado. A maior vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos até os 18 anos, como pessoas em desenvolvimento, os faz destinatários de um tratamento especial.
Daí ser consagrado a crianças, adolescentes e jovens, com prioridade absoluta, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também são colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
(CF 227).

(in Manual de direito das famílias, 12. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 57).

O poder familiar está subentendido naqueles direitos que se harmonizam com a paternidade responsável, com a tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da criança e do adolescente e, assim, tem como característica fundamental ser um encargo público e, se ausente a efetiva demonstração de que os genitores ou um deles não esteja cumprindo tal dever, torna-se imprescindível a intervenção estatal para afastar a criança ou o adolescente de situação de risco ou contrária ao seu interesse.

Por isso, há hipóteses em que ocorrerá a suspensão, perda ou extinção do Poder Familiar ante a violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Acerca do assunto, necessário transcrever alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

§1
o
Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar,
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta
, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

(...)

§3
o
A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1
o
do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput

do art. 129 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016).

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.

Art. 24.
A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

(...)

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva;

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:

(...)

X -
suspensão ou destituição do poder familiar
.

Parágrafo único.
Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24
.

O Código Civil também discorre acerca da perda do poder familiar, senão vejamos:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I - castigar imoderadamente o filho;

II - deixar o filho em abandono;

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Denota-se da norma que, em regra, a criança deve ser mantida no seio da sua família biológica (art. 19 do ECA), sendo a destituição do poder familiar uma medida excepcional, vez que exclui dos genitores o exercício de um direito natural, de modo que, a
falta ou a carência de recursos materiais não pode, por si só, ensejar a perda do poder familiar (art. 23 do ECA)
mostrando-se justificável apenas quando tal fato estiver somado
ao descumprimento injustificado dos
deveres de proteção e cuidado aos filhos,
dentre eles, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (artigo 22 do ECA), deixando o filho em abandono, praticado atos contrários à moral e aos bons costumes, dentre outros atos e omissões (art. 1.638 do CC/02), em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Portanto, por maior
que seja o desejo da sociedade de que toda criança e adolescente deva ser criado no seio de sua família biológica, é preciso reconhecer que nem sempre isso será possível, pois haverá situações, e não são poucas, que a família não reúne condições de garantir os seus direitos básicos, como a liberdade, o respeito, a dignidade da pessoa humana e, visando a proteção de tais direitos, o próprio Estado admite a colocação deles em família substituta (artigos 19 e 100, inciso X, do ECA), conforme bem observado por
Silvio de Salvo Venosa:

A gravidade da conduta dos detentores do poder familiar, bem como as repercussões judiciais em face dessa, nesse sentido, dependerão de particular exame do caso concreto, devendo o convencimento do magistrado se cercar de fundamentos inabaláveis, em vista da primordial tutela do menor, uma vez que
a suspensão ou a destituição do poder familiar significam menos um intuito punitivo aos pais e mais um ato de proteção da criança
(in Direito civil: direito de família. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 319).

Assim, a partir da análise dos dispositivos legais elencados, bem como, à luz do princípio constitucional do melhor interesse do menor, passo ao exame do conjunto probatório.

Verifica-se que junto a inicial foi anexado
cópia da Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente (processo n.º
0805835-84.2020.8.14.0028), onde constava:

-
Ofício n.º 684-2020 do II Conselho Tutelar de Marabá,
datado de 16/09/2020, noticiando o Acolhimento Institucional do menor D.M.P.A., à época com 6 meses de idade, vítima de abandono por parte da sua genitora, ora Apelante, a qual se encontrava em situação de rua decorrente da dependência química. Anexaram o Relatório Situacional.

-
Relatório Situacional, do Conselho Tutelar de Marabá
, relatando ter recebido denúncia, em 08/06/2020, informando que a genitora do menor havia saído de casa há vários dias com destino incerto e deixado o filho com a avó materna (Eunice) que estava enferma e sem condições físicas de cuidar da criança. Afirmaram terem feito visita in loco, onde foi constatado que a genitora havia retornado ao local e aplicaram medida de advertência por conduta negligente, com encaminhamento da avó ao CRAS devido a vulnerabilidade social que a família se encontrava (único sustento da família era o Bolsa Família). No dia 30/06/2020 houve a mesma denúncia, com acréscimo de que a avó materna estaria fazendo uso, durante a noite, do medicamento denominado RIVOTRIL, após alguns dias, a genitora retornou ao lar e os ânimos se acalmaram. Em 01/09/2020 houve a TERCEIRA DENÚNCIA, dessa vez por um integrante da família que ameaçou até mesmo se desfazer da criança. Em nova visita in loco, foi constatado que estavam a avó materna e tias maternas da criança (Erivany e Eliane), onde foi verificado que a avó estava acamada, tendo cuidados no período da manhã e ficando sozinha no período da noite, tomando RIVOTRIL e, segundo afirmações das tias, não detinham de condições para ajudar a criança, tendo a genitora se entregado ao vício e se tornado moradora de rua. A avó chorou e afirmou que devido a doença (pedras nos rins, pressão alta e diabetes) e dependência física (precisava de ajudar até para banho) “se as filhas se negassem a criar o seu neto, ela nada poderia fazer”. Na visita as tias chegaram a perguntar se poderiam “dar a criança para um casal que estaria interessado em adotar de forma ilegal”. Diante disso tudo, ocorreu o Acolhimento Institucional do menor.

-
Decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude de Marabá
, datada de 25/06/2020,
homologando o acolhimento do menor no
Espaço de
Acolhimento
Provisório (
EAP
) de Marabá- Casa Lar
.

-
Plano Individual de Atendimento – PIA
, datado de 29/10/2020, afirmando que desde que o menor ingressou no acolhimento (16/09/2020) NÃO RECEBEU NENHUMA VISITAÇÃO FAMILIAR. Informações, além das adquiridas nas visitas in loco, de contatos telefônicos com tio materno (Maycon) e irmão materno (Wesley) que também informaram não terem condições de cuidar do menor, Wesley, inclusive, declarou que “a criança poderá ser disponibilizada para adoção”. Ninguém, nem mesmo a genitora, sabe dizer quem é o pai da criança. A avaliação psicológica afirma que “
toda a família materna vive em uma situação extremamente delicada, pouco ou nenhum recurso financeiro e/ou emocional. Apesar de demonstrarem sentir muito toda esta situação da criança, sentem-se incapazes de oferecer a ele o mínimo necessário para sua sobrevivência, saúde e bem-estar, enxergando na adoção uma possibilidade de um futuro melhor”, concluindo que “não há condições de retorno breve para a família natural”.

Após o protocolo da Ação principal, o Magistrado de origem, em 15/01/2021, deferiu a liminar de SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR; indeferiu o pedido de inclusão da criança no Cadastro Nacional de Adoção – CNA; determinou a
realização de pesquisa no INFOSEG e INFOJUD para localização do endereço da genitora e, determinou
a realização de estudo psicossocial pela equipe técnica da Vara, com a genitora, caso localizada, com a criança e família extensa.

Em 13/09/2021, foi elaborado um Relatório Técnico pela Equipe Interdisciplinar informando que, na visita domiciliar do dia 30/08/2021, no local indicado como endereço da genitora, foi localizada apenas a avó materna (51 anos) que afirmou que a genitora do menor estava novamente nas ruas, mais de 20 dias sem paradeiro certo e, naquele momento, não estava em condições emocionais e físicas para prestar esclarecimento pois encontrava-se com tontura e mal-estar (é portadora de Diabetes). Informando que, em 02/09/2021, a avó materna compareceu ao Setor Interdisciplinar da Comarca de Marabá/PA
afirmando que sua filha, ora Apelante, faz uso e abuso de álcool, e, possivelmente de outras drogas, pois, na data do acolhimento da criança chegou em casa bastante agressiva e alterada, sendo necessária a intervenção de policiais para contê-la.

Questionada sobre a configuração familiar atual, a avó informou que dos seus 09 filhos biológicos, 04 residem com ela (Eliane - 26 anos; Maykon - 23 anos; Cristiniano - 17 anos, e, Eucilvany (Apelante)- em situação de rua), além dos 2 netos (João Miguel - 07 anos e Evelly Vitória - 04 anos, ambos filhos da Apelante). Questionada sobre a renda familiar, informou receber o benefício Bolsa Família no valor de R$ 390,00, ajuda de custo do genitor dos 2 netos que residem com ela, que varia de R$ 300,00 a R$ 600,00 e renda incerta dos filhos que costumam contribuir como podem.
Questionada sobre a presente Ação, afirmou que tinha interesse em assumir os cuidados do menor, pois, “acredita que contaria com a ajuda da sua filha Eliane – 26 anos”, já que sozinha não tem condições de assumir o cuidado integral por uma criança pequena. Sobre a sua saúde, afirmou ter depressão, diabetes e crise renal, que lhe causam indisposição e mal-estar.

Questionada se recebeu atendimento pela rede de proteção, a avó materna declarou ter recebido visitas dos técnicos do Centro de Referência em Assistência Social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, Espaço de Acolhimento Provisório em Marabá/Serviço de Acolhimento Familiar e Conselho Tutelar de Marabá. Relatou ainda que, seus filhos, irmãos da Apelante, foram atendidos por técnicos dos serviços mencionados, tendo confirmado que não tinham interesse em assumir os cuidados e responsabilidades pela criança envolvida.

Diante das informações colhidas a partir de análise documental, entrevistas técnicas, observação e visita domiciliar, a Analista Judiciária/Pedagoga concluiu que:

1. A criança foi acolhida em 25 de setembro de 2020, conforme Guia de Acolhimento. Permanecendo institucionalizado até a presente data.

2. O parecer técnico da equipe do Serviço de Acolhimento Familiar – SAF,
revela a impossibilidade de retorno do menor à família natural e extensa.
No intervalo de tempo em que
o menino encontra-se acolhido não houve indicação positiva para a sua reinserção à família natural e extensa sem riscos de nova situação de vulnerabilidade social e dano ao seu desenvolvimento.

3. A Sr.ª Eucilvany Pinheiro de Albuquerque encontra-se em situação de rua e
a avó materna, embora acredite que reúna condições para assumir os cuidados
do menor, em
sua fala delega as responsabilidades aos filhos, tios da criança, os quais não apresentam indicativos de condições e interesse em tomarem para si o encargo
. (grifo nosso).

A promotoria de Justiça, em 13/10/2021, manifestou-se pela procedência da Ação, com a destituição do poder familiar e
colocação do menor em família substituta.

Na apresentação de contestação, a Defensoria Pública do Estado do Pará informou que,
por se encontrar em lugar incerto e não sabido, a genitora foi citada por edital e não apresentou manifestação, razão pela qual, a Defensoria, na qualidade de Curadora Especial, refuta por negativa geral todos os termos da petição inicial.

O Ministério Público, após apresentação de réplica, peticionou juntada de NOVO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO da criança, realizado na
Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente (processo n.º
0805835-84.2020.8.14.0028) – Ofício n.º 123/2022, datado de 29/06/2022, relatando que o menor, com 2 anos de idade, permanece em acolhimento familiar (por 1 ano e 6 meses), apresentando bom desenvolvimento cognitivo e biopsicossocial. Ressaltou que o ECA prevê o tempo máximo de permanência em serviço de acolhimento por 18 meses (artigo 101, inciso VII). Destacou o forte vínculo que a família acolhedora nutre pela criança. Destacou os procedimentos adotados, dentre eles: encontro do menor com a mãe e irmão no prédio do Serviço de Acolhimento Familiar (19/04/2022), Visita domiciliar e atendimento social, onde estavam presentes apenas a avó materna, tias e tios (20/04/2022), contato telefônico com a genitora que informou agendamento no CAPS (21/04/2022), contato telefônico sem êxito e sem retorno (29/04/2022),
mensagem de “bom dia” no intuito de iniciar conversa com a família, porém, a avó não perguntou pelo neto e não esboçou nenhum interesse (29/04/2022),
contato telefônico com informações de que a genitora não estava bem de saúde e por isso não foi ao atendimento do CAPS (04/05/2022), tentativa de aproximação familiar, onde a equipe técnica levou o menor para a casa da sua genitora (04/05/2022),
contato com a família materna para informar que não seria possível o encontro semanal devido ao menor estar doente, porém, nenhum familiar pediu maiores esclarecimentos sobre a criança (10/05/2022),

contato telefônico com a genitora para o encontro semanal com o filho, porém, informou que tinha acabado de se mudar e a casa estava desorganizada, pediu para remarcar o encontro e informou que ainda não foi no CAPS esta semana (17/05/2022),

contato telefônico com a avó para levar o menor na casa da família, porém, ela informou que não poderia recebe-lo, pois, todos da casa estavam doentes e, disse ainda, que a genitora do menor recaiu e estava mais de 5 dias sem aparecer em casa, voltou a beber (23/05/2022),
houve visita domiciliar na casa da avó, a qual ainda estava doente e pediu para que não levassem o menor, as tias maternas (Eliane e Edriane) disseram estar dispostas a ajudar, caso a mãe fique com a guarda, porém,
foi constatado que a casa em que residem está em condições completamente insalubres e sem local para alojar o menor, a avó relatou que a Apelante se encontra novamente na rua e que a família não fará mais nada para ajudá-la (02/06/2022),
em nova visita, a avó informou que está com encaminhamento ao Psiquiatra, em razão da medicação que toma (Rivotril) e afirmou que a casa ainda não tem condições de receber a criança,
desta vez a genitora estava no local com o rosto todo machucado, contou que caiu na rua enquanto estava sob efeito de bebida alcoólica (09/06/2022), a equipe do CREAS chegou a conclusão que a família continua não tendo condições de ficar com a criança (habitacional, emocional e financeira), assim como, em visita ao CAPS, verificou que a Apelante só adere ao tratamento por determinação judicial, iniciando regularmente e, depois, abandona por livre e espontânea vontade (28/06/2022).

A equipe ténica concluiu que seja realizada a destituição do poder familiar ante o esgotamento das possibilidades de reintegração familiar.

Na audiência do dia 13/07/2022, estava presente apenas o Ministério Público, ausentes a genitora, Defensoria Pública e testemunhas, o Magistrado de origem diante de todos os fatos e documentos, deferiu o pleito antecipatório e determinou a imediata inclusão do menor no Cadastro Nacional de Adoção e, diante da ausência das testemunhas, redesignou a audiência de instrução e julgamento para 21/07/2022.

Na audiência de instrução e julgamento, em 21/07/2022, a Apelante declarou não ter dado início ao tratamento no CAPs, mas que pretende começar, pois, teria se esquecido de ir e havia perdido os papéis de encaminhamento, na oportunidade, declarou que acha que sua família tem condições de cuidar do seu filho menor juntamente com ela.

Na mesma audiência foi
ouvida a testemunha Mônica Thompsom, assistente social no EAP, na época do acolhimento da criança, a qual afirmou que o menor chegou ao espaço com sinais de abandono, desnutrido, cheio de assaduras, e sem higiene pessoal
. Destacou que o menor chegou ao EAP no mês de setembro de 2020 e somente após três meses, em dezembro de 2020, a genitora procurou o abrigo para saber acerca da criança; que a genitora saia de casa para ingerir bebidas alcoólicas e passava vários dias sem aparecer em casa; que, na família, não havia ninguém disposto a cuidar de um bebê, posto que já cuidavam de outros dois filhos da Apelante; concluiu que a devolução da criança para a família biológica só deva ser efetuada mediante a comprovação de ações concretas por parte da família e, principalmente, da genitora em proporcionar o ambiente adequado para o seu desenvolvimento saudável, longe da situação de risco e vulnerabilidade em que foi encontrado.

Ainda na audiência,
foi ouvida a testemunha Kamila Caroline, Psicóloga do EAP, a qual afirmou que, no período em que o menor esteve no EAP, foram efetuados por parte da equipe todos os esforços e tentativas de reaproximação com a família, porém, não se obteve sucesso, devido à ausência de interesse por parte da família extensa
;
que membro da família extensa procurou o EAP para visitar Davi
; que a genitora, embora tenha demonstrado certo afeto pela criança, não se mostrou disposta a aderir aos tratamentos e atendimentos necessários para que pudesse melhorar sua condição psicológica e social e, assim, poder receber a criança de volta;
sua sugestão técnica foi favorável à destituição do poder familiar.

No final da audiência, foi ouvida a testemunha
Suzi Conceição, Conselheira Tutelar, tendo esta relatado que a família acionou o Conselho Tutelar na época pedindo para que fossem buscar a criança;
destacou que a família havia dito que se o Conselho Tutelar não fosse buscar o Davi, ele iria ser doado para qualquer um que passasse por lá; que a

família ligava incessantemente para o Conselho afirmando que nenhum parente queria ficar com o menor
; que os parentes afirmaram que só cuidavam dos irmãos da criança, porque já eram mais crescidos e não davam tanto trabalho quanto o bebê; que todos assinaram um relatório feito pela Conselheira concordando com a entrega da criança;
que sabendo da dependência química da genitora, observa que um ponto primordial para que haja a possibilidade de retorno da criança ao seio familiar seria a mesma aderir ao tratamento ofertado, desde o início, mas que até o momento não aderiu de fato
; que foram feitas duas intervenções do Conselho junto à família e nas duas ocasiões houve recusa da parte de todos os familiares em ficar com a criança;
que a baixa condição financeira da família não foi o fator primordial para a retirada da criança, mas sim o fato de ninguém querer cuidar do bebê
.

O Magistrado de origem decidiu na referida audiência,
pelo deferimento do pedido da Defensoria Pública de conversão do julgamento em diligências para que fosse procedida à reaproximação da família com a criança e restabelecimento dos laços afetivos, com a realização de novos estudos acerca da realidade atual de saúde da genitora e da avó, a fim de se verificar a possibilidade da criança retornar ao seio da família natural, suspendendo, até o julgamento final, a inclusão da criança no Cadastro Nacional de Adoção e, determinou que fosse feito novo estudo social pela equipe interdisciplinar com a família da criança, avó, genitora e tias maternas, a fim de verificar se há possibilidade de reintegração familiar.

Posteriormente, em 30/08/2022, foi juntado novo Estudo Social, conforme determinado pelo Magistrado de origem. No referido estudo, houve a recomendação de que o menor poderia permanecer no ambiente materno com a avó, desde que houvesse a
mudança de domicílio para outra residência com condições de habitabilidade, tendo em vista que a atual residência apresentava-se imprópria e insalubre para seus moradores, especialmente para as crianças que lá residem e convivem.

Após, o Magistrado de origem manteve o acolhimento familiar do menor na Família Acolhedora e oficiou a secretaria de assistência social acerca da inclusão da família no programa de auxílio aluguel, bem como, à secretaria de obras quanto à possibilidade de realização de obras de melhoria na residência da família a fim de melhorar a habitabilidade, designando audiência para o dia 25/10/2022.

No dia 25/10/2022 foi realizada nova audiência, onde foi ouvida Ana Maria Luz dos Reis, a qual respondeu que a equipe do
Serviço de Acolhimento Familiar -
SAF de Marabá permanece realizando ações aproximação entre a criança e a genitora; que da última vez que levaram a criança para visitar a mãe, esta não se encontrava em casa; que foi tranquila a aproximação entre a criança e os demais familiares;
que a genitora teve uma recaída com o vício de álcool, mas quanto à ida no CAPS, não tem informações se ela tem ido
; que o próximo passo para propiciar a reintegração familiar da criança é procurar um novo local de moradia da família.

Ainda na audiência,
a avó materna afirmou que a Apelante teve uma recaída, tendo passado 3 dias fora de casa
, no entanto, garantiu que ainda que a sua filha tenha várias recaídas, ela iria se responsabilizar pelo menor.

Na audiência realizada em 29/11/2022, foi ouvida
Renilde Ribeiro Xavier, técnica do Serviço de Acolhimento Familiar, que afirmou que não sabe como a família acolhedora teve contato com a família biológica;
que a avó materna questionava por que a família acolhedora não poderia ficar com o menor
; que vota pela destituição do poder familiar, pois, o menor já se encontra há 2 anos com a família acolhedora, criando vínculo de afetividade;
que não conseguiram a casa para a família natural, através do programa de aluguel social, pois não há casa disponível, visto que somente há kitnet, que não atende às necessidades da família (muitos moradores);

Na oportunidade, também foi ouvida a segunda
técnica do Serviço de Acolhimento Familiar – Ana Maria, a qual afirmou que soube que a família acolhedora estava firmando acordo indevido com a família biológica acerca de uma “guarda compartilhada”;
que a avó materna teve uma crise de saúde e precisará de cirurgia; que a genitora do menor permanece sem evolução em relação ao tratamento de uso abusivo de álcool; sugere que o menor seja destituído do poder familiar
; que não há casa disponível pelo programa Minha Casa Minha Vida; que o teto do aluguel social é R$ 600,00.

Ainda em audiência, a Avó Materna afirma
que a mãe biológica teve recaída semana retrasada, tendo passado dois dias fora de casa
;
que a sua filha não passa mais 15 dias ou meses fora de casa; que toma toda responsabilidade para si em relação ao menor
; que se o menor voltar ela continuará a ter contato com a família acolhedora, que tem muito carinho com o menor, e são pessoas muito dedicadas;
que se ganhar a causa, poderia compartilhar a guarda do menor com a família acolhedora
.

O Magistrado de origem, diante dos relatos de impossibilidade de reintegração familiar, conforme estudo social, bem como, da notícia de que a atual família acolhedora está interferindo no processo de reintegração familiar, com a finalidade de obter a guarda compartilhada da criança,
decidiu pela manutenção do menor no Acolhimento Familiar, o qual deverá ser retirado da atual família acolhedora e incluído em nova família cadastrada.

Em 12/12/2022 foi juntado o ÚLTIMO RELATÓRIO SOCIAL, antes da prolação de sentença, informando que, em 06/12/2022, a criança foi realocada em sua nova família acolhedora e, ao final, sugeriu o acolhimento familiar da criança.

Em seguida, após alegações finais, foi prolatada a sentença ora recorrida.

Em análise detalhada do conjunto probatório, constata-se que no momento em que o menor foi retirado da família biológica (setembro de 2020), inclusive por solicitação dos demais familiares (tios e tias) que residem na mesma residência, a criança, à época com 6 meses de idade,
chegou ao espaço de acolhimento com sinais de abandono, desnutrido, cheio de assaduras e sem higiene pessoal.

Verifica-se que, desde o momento em que o menor foi retirado da família biológica (setembro de 2020) até a prolação de sentença (janeiro de 2023), alguns fatores permaneceram inalterados, dentre os quais destacam-se: a avó materna, embora nutra afeto pelo menor, possui problemas de saúde, que a tornam dependente da ajuda dos filhos; a dependência química (álcool) da genitora do menor, ora apelante, que ocasiona a sua ausência por dias na residência;
que a Apelante, embora tenha demonstrado certo afeto pela criança e afirmações de desejar a guarda, não se mostrou disposta a aderir aos tratamentos e atendimentos necessários para que pudesse melhorar sua condição psicológica e social e, assim, poder receber a criança de volta.

Verifica-se ainda,
que a atual residência da avó materna contém 2 quartos, 1 cozinha e 1 sala, encontra-se ocupada por 7 membros, sendo 5 adultos (dentre eles, a Apelante) e duas crianças (filhos da Apelante) e, conforme relatório social, se apresenta imprópria e insalubre para seus moradores, inexistindo no momento, no programa de aluguel social, casa que atenda as
necessidades da família.

Destaca-se que o menor, até a prolação de sentença, já passou por duas familiares acolhedora, pois, em que pese ter sido realizada a reaproximação com a família biológica, não era constatada a possibilidade de reintegração familiar.

Portanto,
a baixa condição financeira da família não foi o fator primordial para a permanência da criança em família acolhedora, mas sim o fato da família materna não reunir
condições suficientes para proteger e proporcionar ao menor um desenvolvimento em um ambiente harmônico e saudável, conforme anteriormente destacado (fragilidade de saúde da avó, que gera dependência da ajuda dos filhos; dependência química da genitora e inércia em
aderir regularmente aos tratamentos e atendimentos necessários para que pudesse melhorar sua condição psicológica e social).

Assim, embora tenha sido exaustivamente tentado a conscientização da genitora para o exercício da maternagem consciente e responsável, esta não demonstrou, por meios de ações positivas, possuir condições de cuidar do filho, a criança não pode ficar aguardando indeterminadamente que sua genitora se reestruture e se organize para exercer os cuidados necessários e, a avó materna, embora acredite ter condições de criar o menor, não reúne condições para cuidar da criança, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Em relação à manutenção ou a reintegração de criança à sua família, que terá preferência em relação a qualquer outra providência,
constata-se que a avó materna, como bem elucidou a equipe técnica da 4ª Vara Cível, embora acredite que reúna condições para assumir os cuidados da criança, em sua fala delega as responsabilidades aos filhos, tios da criança, os quais não apresentam indicativos de condições e interesse em tomarem para si o encargo.
Desse modo, a tentativa de reintegração familiar restou, portanto, frustrada (art. 19, § 3º, ECA), conforme ressoa dos autos, motivo pelo qual foi aplicada a medida protetiva de colocação em família substituta, conforme o art. 101, § 1º do ECA.

Assim, passados mais de 2 (dois) anos de acolhimento familiar da criança, entende-se que foram esgotadas todas as possibilidades de reintegração familiar, e também fora constatado que sua genitora não possui condições favoráveis a assegurar o bem-estar do(a) menor, bem como não foram identificados familiares extensos interessados em receber e cuidar, efetivamente, da criança, amoldando-se o caso concreto às situações prescritas no art. 1637 e nos artigos 22 e 24 do ECA.
Diante do exposto, verifica-se que, apesar de terem sido asseguradas à EUCILVANY PINHEIRO DE ALBUQUERQUE todas as oportunidades de reaver a guarda da criança, houve a recusa dela em colaborar com o apoio prestado pelos serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, bem como que a sua suposta intenção de reaver a criança se deu por conta de um acordo oculto de guarda compartilhada feito com a antiga família acolhedora, situação esta que teria interferido, indevidamente, no curso do processo, além de burlar as regras legais do Serviço de Acolhimento Familiar. No caso dos autos, constata-se, pois, que o(a) genitor(a) biológico(a) REQUERIDA: EUCILVANY PINHEIRO DE ALBUQUERQUE incorreu(eram) no art. 1.638, inciso IV, do CC, consoante se extrai dos depoimentos testemunhais e estudos técnicos produzidos nos autos, restando patente, portanto, a situação ensejadora de destituição do poder familiar nos termos do art. 24 do ECA, impondo-se como solução a destituição do poder familiar em relação à criança. (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IRRESIGNAÇÃO DOS GENITORES. NÃO CUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. ART. 1638 DO CÓDIGO CIVIL. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL COMPROVADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERDA DO PODER FAMILIAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A destituição do poder familiar prevista no artigo
1.638 do Código Civil constitui
-se em medida extrema capaz de gerar impactos de ordem psicológica na vida dos genitores e dos menores e somente deve ser decretada em situações extremamente necessárias.
2. Tais ações devem assegurar sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. 3. Portanto, a despeito de ser legítimo que os pais tenham os filhos sob sua guarda e companhia, não é menos verdadeiro que a estes últimos deve ser assegurada uma convivência familiar em ambiente adequado. 4. "A suspensão ou a destituição do poder familiar significam menos um intuito punitivo aos pais e mais um ato de proteção da criança" (Silvio de Salvo Venosa).
5. No caso, comprovado nos autos através de farto bojo probatório, primordialmente os relatórios sociais produzidos, que ambos os genitores, em razão de condutas permeadas por abandono e negligência, não possuem condições morais e materiais para assumir a responsabilidade de criação dos menores de forma responsável e protetiva, não há outra medida a ser tomada senão a destituição do poder familiar, permitindo que os menores cresçam em ambiente que lhes assegure o melhor interesse e o desenvolvimento sadio. 6. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA 08020421120188140028, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022).

Destaca-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E ADOÇÃO - ANÁLISE PELA PERSPECTIVA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - SITUAÇÃO DE RISCO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGAMENTO EM FAVOR DA CRIANÇA AINDA RECÉM-NASCIDA - DEFERIMENTO DA GUARDA PROVISÓRIA PARA A TIA PATERNA, QUANDO A MENOR AINDA NÃO HAVIA COMPLETADO UM ANO DE IDADE - AMEAÇA PARA OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA ESTANCADA PELA MEDIDA DE PROTEÇÃO - PERÍODO APROXIMADO DE QUATRO ANOS EM QUE A GENITORA BIOLÓGICA SE MANTEVE DISTANTE - INOCORRÊNCIA DE INTERESSE OU PROVIDÊNCIAS EFETIVAS E AFETIVAS NA RETOMADA DO VÍNCULO OU REINSERÇÃO DA MENOR NA FAMÍLIA NATURAL - ABANDONO MATERIAL, AFETIVO E DESCUMPRIMENTO REITERADO DA AUTORIDADE PARENTAL CORROBORADO PELO FATO DE A CRIANÇA NÃO RECONHECER A APELANTE COMO MÃE - CONDUTA SANCIONADA COM A PERDA DO PODER FAMILIAR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADOÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em demandas que envolvam o direito da criança e adolescente, sobretudo naquelas em que debatida a delicada questão da destituição do poder familiar, a solução deve pautar-se no melhor interesse da criança, a merecer atenção prioritária. 2. A destituição do poder familiar configura sanção extrema, que somente deve ser aplicada aos pais como último recurso, quando falharem todas as medidas que fomentem a manutenção ou reinserção da criança junto à família natural (artigos 19, § 3º, 100, X e 129, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente). Viabilidade da regra que depende, contudo, de que seja demonstrado efetivo interesse e comprometimento da genitora biológica em retomar o vínculo comprometido pela medida de proteção aplicada - guarda provisória deferida para a tia patena. Descontinuidade no acompanhamento psíquico e distanciamento da genitora que, dentre outros motivos, inviabilizou qualquer tentativa exitosa de reaproximação ou mesmo re inserção da criança, que não pode ser imputada aos órgãos integrantes da rede de proteção. 3. Para que seja decretada a perda do poder familiar, o abandono afetivo e material associado à negligência reiterada quanto ao cumprimento dos deveres de cuidado que alcançam os pais, deve se revestir de gravidade suficiente para colocar em xeque os direitos fundamentais da criança. 4. Quadro de riscos para a criança que justificou o seu abrigamento ainda recém-nascida e que antes de completado um ano de vida teve a guarda deferida para a tia paterna, cujo zelo, dedicação e carinho dispensados acabaram por estancar as ameaças, propiciando um contexto viabilizador do desenvolvimento integral e sadio da menor; distanciamento da genitora biológica que não demonstrou interesse ou providência efetivos na aproximação e estreitamente dos laços com a filha, ou tampouco condições de fazê-lo pelo período aproximado de quatro anos, que acabou por originar um vínculo fático de filiação animado por razões afetivas; cenário de abandono material e afetivo, corroborado, ademais, pelo apontamento constante da prova técnica de que a criança não reconhece a genitora biológica como mãe, que autoriza a destituição do poder familiar - abandono e descumprimento reiterado dos deveres próprios da autoridade parental que são tipificados no artigo 1.638, II e IV, do Código Civil, como condutas sancionadas com a destituição do poder familiar.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50006257020228130476, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 23/08/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE GUARDA E TUTELA ANTECIPADA. ABANDONO DO MENOR. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
À criança deve ser garantido, além dos direitos fundamentais que remetem à dignidade da pessoa humana, o exercício dos direitos subjetivos que lhe proporcionem um desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual adequados, preservando-se sua liberdade e dignidade. Comprovada a violação dos deveres inerentes ao poder familiar, em face da ocorrência de abando material e moral da mãe em relação ao filho, a destituição do poder familiar é medida que se impõe
.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00058207820238172480, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 20/08/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância ao princípio inafastável do melhor interesse da criança,
o caso deve ser
visto sob a ótica da excepcionalidade,
havendo necessidade de manutenção da sentença de destituição do poder familiar, pois,
eventual reintegração à família biológica não garantiria o desenvolvimento saudável do menor.

Registra-se, à título de conhecimento, já que foi um apontamento suscitado no Apelo, que o Magistrado de origem julgou IMPROCEDENTE a sugestão de entrega do menor a antiga família acolhedora, não havendo o que ser discutido neste sentido ante a inexistência de recurso por parte do Ministério Público.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025